Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-94.2021.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. TERMO AMPLO. DELIMITAÇÃO NAS RAZÕES. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBICO. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. ANÁLISE NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANTIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. CONFIGURADA. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. TODO PERCORRIDO. PROXIMIDADE DO RESULTADO. MENOR FRAÇÃO LEGAL. APLICADA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO. PRESERVADO.
I - Nas apelações interpostas contra as decisões do Tribunal do Júri, o exame pelo Tribunal é delimitado pelo termo, consoante o enunciado no 713 da Súmula do STF: “o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.”
II - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.
III - A sentença não é contrária à lei ou a decisão dos jurados, quando o Juiz acolhe a decisão soberana do Conselho de Sentença, fixando pena nos estritos ditames da lei.
IV - Não se verifica decisão contrária à prova dos autos nas hipóteses em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual.
V - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" .
VI - O fato de o homicídio ter sido praticado em estabelecimento comercial, na presença de várias pessoas, é fundamento idôneo para a valoração desfavorável das circunstâncias do crime.
VII - Correta a valoração negativa das consequências do delito quando extrapolam as inerentes ao crime de homicídio tentado, causando intenso trauma físico e psicológico para a vítima, que possui sequela permanente e inclusive mudou de endereço residencial em razão dos fatos.
VIII - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.
IX - Praticados todos os atos executórios, sendo a vítima atingida por dois disparos de arma de fogo, um no tórax e outro na perna, sendo submetida a cirurgia e identificado risco de morte em laudo pericial, aplica-se a fração de 1/3 (um terço) para redução da pena em face da tentativa.
X - É devida a condenação ao pagamento dos danos morais causados pelo delito, havendo pedido expresso e formal do legitimado, sendo prescindível a indicação do valor mínimo pretendido e instrução probatória, uma vez que o dano é presumido.
XI - Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
XII - Recursos conhecidos. Desprovido o da Defesa. Parcialmente provido o do Ministério Público.